Tribunal: TJDFT
Processo: 0702730-82.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PARQUE DO VARJÃO. CONFRONTAMENTO GEOTÉCNICO. PROVA INEQUÍVOCA.
1. Não há cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova sem influência para o desate das questões postas ao exame judicial, mormente se a documentação acostada é suficiente.
2. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim de prova inequívoca de edificação em Área de Preservação Permanente, não há falar em necessidade de produção de demais provas a comprovar regularidade das ações tomadas pelos órgãos competentes diante de construção em desacordo com a legislação de proteção ambiental.
3. Apelação conhecida e não provida.